Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701748-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE AGRAVADO: SERGIO LUIZ CRISPIM DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, PAME – Associação de Assistência Plena de Saúde pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de cumprimento de sentença, por considerar preclusa a discussão referente à incidência das astreintes, determinou que se procedesse à tentativa de constrição patrimonial do executado nos sistemas Bancenjud e Renajud. O agravante sustenta, em apertada síntese, que os valores referentes às astreintes não fazem coisa julgada, podendo ser revistos a qualquer tempo. Argumenta que não pode ser condenada por multa em razão de descumprimento da obrigação de fazer, uma vez que o hospital deixou de enviar as parcelas para pagamento. Aduz que não possui bens penhoráveis em razão de sua situação financeira, o que justifica a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do CPC. Relata que “vem alertando os beneficiários (doc.11) sobre a situação crítica da Operadora, informando sobre o encerramento de seu registro na ANS, como Operadora de planos de saúde, e a necessidade de que realizem a portabilidade para outra Operadora, diante da iminente interrupção da cobertura assistencial”. Pede a reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pugna pelos benefícios da gratuidade judiciária, Intimado para se manifestar sobre possível preclusão das alegações trazidas nesse recurso (despacho ID n.o 14447881), bem como para comprovar a miserabilidade jurídica, nos termos do enunciado no 481 da Súmula do STJ, o agravante efetuou o pagamento das custas, quedando-se inerte a respeito da preclusão. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O presente recurso encontra óbice intransponível ao seu conhecimento. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão agravada, in litteris: “A sentença que afastou a aplicação das astreintes restou cassada pelo eg. Tribunal, de forma a permitir a incidência de sua cobrança. Admitiu-se, assim, o processamento do cumprimento de sentença referente a tal cobrança. Intimado, o executado trouxe impugnação, objetivando novamente discutir a incidência das astreintes, não efetuando o pagamento. Por fim, trouxe também petitório argumentando sobre sua situação financeira. Disto isso, primeiramente, cabe dizer que a matéria referente à incidência das astreintes restou atingida pela preclusão pro judicato, em razão da definitividade do acórdão ID 48918886 proferido por este eg. Tribunal. Ademais, nada se tem a prover quanto à descrição da situação financeira da executada. Outrossim, não sendo feito o pagamento das astreintes, deve incidir a multa de 10% bem como os honorários da fase de cumprimento de sentença (art. 523, § 1o, do CPC). Assim, com base na planilha de ID 52048082 – Pág. 2, PROCEDA-SE à tentativa de constrição patrimonial do executado nos sistemas Bacenjud e Renajud”. Não restam dúvidas de que as questões trazidas pela agravante vêm sendo reiteradas. A só leitura do acórdão no 1202873 constante no documento de ID no de 1202873, o qual versa sobre recurso de apelação interposto por Sergio Luiz Crispim da Silva, ora agravado, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de cumprimento de sentença, declarou extinta a obrigação pelo pagamento voluntário, demonstra tal fato. Confira-se: “ (...) Com efeito, a multa cominatória restou fixada da seguinte forma: Por todo o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à PAME - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PLENA EM SAÚDE que autorize e custeie, no prazo de 05 (cinco dias) dias, contados de sua intimação, o tratamento quimioterápico neoadjuvante, tal como prescrito pela médica assistente à fl. 43, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que reverterão em favor da parte autora, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias para estimulá-la ao cumprimento desta decisão, entre elas o aumento do valor da multa diária ora fixada (grifo nosso)’. A sentença, prolatada em 22 de maio de 2017, ao confirmar a tutela anteriormente deferida, julgou procedente o pedido da parte autora, nos seguintes termos, in verbis: ‘1. OBRIGAR a parte requerida a custear o tratamento de quimioterapia, ainda que dentro do prazo da carência contratual, bem como os tratamentos e procedimentos cirúrgicos necessários que tenham causa com o câncer em questão, sob pena de multa fixada na decisão de tutela; 2. CONDENAR a requerida no pagaento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento (enunciado no 362 da súmula do Superior Tribunal de Justiça) e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês (Código Civil, artigo 406, c/c Código Tributário Nacional, artigo 161, parágrafo único) a contar da citação nestes autos’. Em 22 de fevereiro de 2017, o apelante recebeu o seguinte e-mail: ‘Na condição de RESPONSÁVEL FINANCEIRO, conforme estabelecido no TERMO DE RESPONSABILIDADE firmado por V.Sa. no ato do atendimento realizado neste Hospital, informamos que constam em nossos registros pendências de pagamento referentes aos serviços médicos-hospitalares prestados ao paciente SERGIO LUIZ CRISPIM DA SILVA, atendimento 2601619, ocorrido em 19/10/2016. (...) A falta de pagamento das referidas despesas acarretará a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a adoção das medidas judiciais cabíveis’ (ID no 9536765, pág.4). As tratativas do hospital com o apelante continuaram, conforme se verifica nos documento de ID no 953675, pág.1/4, sendo que, em 8 de agosto de 2018, assim lhe foi comunicado, litteris: ‘Conforme informado anteriormente, até a presente data o convênio PAME não realizou o pagamento das despesas com número de conta 197134 no valor de R$ 12.339,46, referente ao atendimento prestado em 19/10/2016 com data de alta em 23/10/2016’. Com efeito, o fato de a obrigação de fazer consistente na autorização para tratamento quimioterápico ter sido cumprida não afasta a exigibilidade das multas vencidas durante o período em que a apelada aguardou o cumprimento de pagamento do tratamento, notadamente porque, em razão do termo de responsabilidade, estava sendo cobrada pelo hospital. Excluir as astreintes incidentes ao tempo em que a apelada aguardava o cumprimento da obrigação de pagamento configuraria incentivo ao descumprimento das ordens, enviando um recado a todos aqueles que desobedecem aos mandamentos da Justiça de que vale a pena descumprir ou atrasar com as obrigações, o que retiraria, por completo, o objetivo do instituto. Ademais, não há qualquer comprovação de que a demora no cumprimento da obrigação de pagar ocorreu por motivos alheios ao plano de saúde, ou por culpa do hospital (...) Ante o exposto, dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar a continuidade do cumprimento de sentença no tocante à cobrança das astreintes” (destacou-se). Esse acódão, por sua vez, não foi objeto de recurso pelo agravante, não sendo o presente agravo apto a infirmá-lo. Frise-se, por oportuno, que inexiste, neste recurso, qualquer discussão a respeito dos valores das astreintes, mas toda controvérsia cinge-se à sua incidência. Impõe-se, por tais razões, proclamar que a pretensão recursal encontra obstáculo no instituto da preclusão, circunstância que evidencia, por sua vez, a manifesta inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - A irresignação constante dos autos diz respeito à matéria não passível de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.105, do CPC. Lado outro, ainda que se entendesse de forma diversa, o pleito versa sobre decisão já acobertada pela preclusão. Logo, é dever do relator negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. - Cabível a aplicação da multa, prevista no art. 1.021 do CPC, quando do julgamento o Agravo Interno for considerado manifestamente inadmissível ou improcedente à unanimidade por decisão devidamente motivada. Situação verificada no presente caso. - recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1223799, 07065841220198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 20/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. PLEITO JÁ EXAMINADO EM DECISÃO PRECLUSA. RENOVAÇÃO. IMPEDIMENTO. I - O agravo de instrumento não foi conhecido, pois o pedido de tutela de urgência já havia sido analisado e indeferido em decisão anterior, mantida pelo Segundo Grau, em acordão transitado em julgado. Aliado a isso, a r. decisão agravada, na qual o MM. Juiz não examinou o pleito de tutela de urgência, pelas mesmas razões acima expostas, versou sobre saneamento e organização do processo, hipótese não contemplada no rol do art. 1.015 do CPC. II - O agravo interno é manifestamente improcedente, pois os agravantes-autores insistem em reprisar matéria acobertada pela preclusão, circunstância reconhecida, inclusive, em mais de uma oportunidade, art. 1.021, §1o, do CPC. III- Agravo interno desprovido” (Acórdão 1200029, 07098206920198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, saliente-se que a situação financeira da agravante não é apta a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator